Tribunal: TJSP
Processo: 1003533-60.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança de mensalidades escolares c./c. indenização por danos morais proposta em face da aluna e de seu genitor. Sentença julgando parcialmente procedente a ação em face da aluna e improcedente em face do genitor. Ausência de contrato escrito entre as partes. Incontroversa a efetiva prestação de serviços pela Autora em favor da aluna Ré.

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança de mensalidades escolares c./c. indenização por danos morais proposta em face da aluna e de seu genitor. Sentença julgando parcialmente procedente a ação em face da aluna e improcedente em face do genitor. Ausência de contrato escrito entre as partes. Incontroversa a efetiva prestação de serviços pela Autora em favor da aluna Ré. Contrato celebrado exclusivamente pela aluna, maior e capaz na época da contratação. Ausência de provas de participação do genitor na contratação verbal efetivada. Responsabilidade exclusiva da aluna pelo pagamento dos serviços educacionais que lhe beneficiaram. Ausência de solidariedade entre os Réus. A solidariedade não se presume e decorre da lei ou da vontade das partes, conforme art. 254 do Código Civil. Danos morais não configurados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.